Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO. FOLHA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. INSUFICIENTE. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos e de condenação na reparação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.
4. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.
5. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado deverá incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.
6. A inexistência de informação prévia, adequada e clara ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza prejuízo notório e extrema vulnerabilidade, diante da possibilidade de eternização da dívida, o que não é permitido.
7. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
8. O fornecedor deverá restituir em dobro os valores que recebeu em excesso, salvo se demonstrar engano justificável.
9. A conduta que lesa direitos da personalidade gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida.

Teses de julgamento: "A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que não informa o consumidor de forma suficiente, de modo a diferenciá-la do crédito consignado, e não explica sobre aspectos relevantes do contrato, como número de parcelas, valor da dívida e taxas de juros é abusiva".
________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, XXXII; LINDB, art. 5o; Lei n. 10.820/2003, art. 6o, § 5o; CDC, art. 6o, III, 42, parágrafo único, 46, 47 e 51, IV.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 279/STJ; Súmula no 159/ STF; TJDFT, ApCiv 0732860-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 9.10.2024; TJDFT, ApCiv 0748995-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível j. 4.9.2024, TJDFT, ApCiv 0700583-79.2022.8.07.0008, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 6.7.2022.